Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748294-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALMEIDA DE BARROS LIMA FILHO, ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS AGRAVADO: MARCO ANTONIO ELEUTERIO DE BARROS LIMA, SARVIA PASTOR DE BARROS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO ALMEIDA DE BARROS LIMA FILHO e ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido o pedido de gratuidade de justiça aos agravados MARCO ANTONIO ELEUTERIO DE BARROS LIMA e SARVIA PASTOR DE BARROS LIMA, decisão no seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça para os réus. Anote-se” – ID 212288804 dos autos de origem. Em suas razões, os agravantes alegam em síntese que, “ao deferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor dos Agravados, o Juízo a quo não observou que os documentos trazidos pelo Sr. Marco Antônio evidenciam que sua situação econômica/financeira não se enquadra nos requisitos constantes no art. 98 e seguintes do CPC. ( ). Necessário, portanto, que este Tribunal devidamente analise e se manifeste acerca dos documentos apresentados pelos Agravados na origem, de modo que a decisão agravada seja reformada para indeferir os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos Agravados na origem, diante de claramente não se enquadrarem nos requisitos legais”. E requerem “O PROVIMENTO do presente recurso de Agravo de Instrumento, para que a r. decisão agravada seja reformada para que seja revogada a concessão da justiça gratuita aos Agravados Marco Antônio Eleuterio e Sarvia Pastor”. Preparo recolhido (ID 66147632). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido. Embora a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em relação a “V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, tal não alcança a hipótese dos autos: deferimento de gratuidade da justiça. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. 1. O art. 1.015, do CPC, que elenca em seus incisos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contempla decisão que defere a gratuidade de justiça, mas apenas decisão em que houve rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Portanto, concedida a gratuidade pelo magistrado a quo, compete à parte adversa apresentar impugnação perante o próprio Juízo que concedeu o benefício, nos termos do art. 100, do CPC. ( )” (Acórdão 1916222, 0718789-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGOS 101 E 1.015, V, CPC. ART. 1.021 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. NÃO CABIMENTO. CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ( ) não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça ( ). 6. Recurso não conhecido” (Acórdão 1630367, 0722497-29.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Ante o exposto, não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora